Tribunal: TJBA
Processo: 8124128-40.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8124128-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MEGATECH CONTROLS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
IGOR AUGUSTO DA SILVA FELIX

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GARANTIA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARMENTE CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8124128-40.2020.8.05.0001
, originários da
8ª
Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .